Tribunal: STF
Processo: ARE 1585565
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE PENHORA DE TRINTA POR CENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO EXECUTADO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO  REFERIDO PERCENTUAL SOBRE O VALOR LÍQUIDO DE SEUS PROVENTOS. CASO ESPECÍFICO EM QUE HOUVE O RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO PELO JUÍZO E PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL NA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.

Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Insurgência do agravante em face de decisão que considerou preclusa a discussão sobre penhora de vencimentos e sobre o valor do débito. 
DESACOLHIMENTO - r. decisão que deferiu a penhora de vencimentos não foi objeto de recurso pelo ora agravante, que se limitou a agravar da posterior r. decisão que indeferiu o pleito de reconsideração reafirmando a determinação inicial sobre a penhora de vencimentos. Aludido agravo de instrumento que não foi conhecido, de sorte que a questão com amparo de decisão desta C. Corte de Justiça tornou-se preclusa. Valor do débito que também já restou estabelecido em decisão anterior igualmente acobertada pelo manto da preclusão. 
R. decisão agravada mantida.
RECURSO DESPROVIDO.” (Doc. 55, p. 2, destaquei) 

Os embargos de declaração opostos por Liberato Rocha Caldeira (Doc. 64) foram desprovidos (Doc. 67).
Nas razões do apelo extremo, Liberato Rocha Caldeira apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 6º e 7º, inciso XXIV, da Constituição da República. Alega, em síntese, a ocorrência de “error in judicando” (Doc. 87, p. 3). Sustenta que formulou pedido de aplicação do “percentual da penhora sobre o valor líquido dos proventos de aposentadoria, que é questão de matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo” (Doc. 87, p. 4). Afirma também que “há um erro material na atualização do débito, formulada pelo Exequente, ao utilizar a Tabela de Atualização Judiciais, considerando o valor inicial da ação de cumprimento de sentença, em 19/12/2017 o valor era R$ 222.538,94, foi abatido R$ 68.987,86, e resultou numa importância de R$ 562.117,83 atualizado até 12/03/2023, ocorrendo o erro na utilização do saldo do valor abatido e dos índices” (Doc. 87, p. 14). Defende que o recorrido, “ao utilizar a fórmula de atualização dos cálculos, lançou um valor na planilha de forma errônea, na importância de R$ 517.751,31 quando o correto seria R$ 466.062,79, devendo abater o valor pago de R$ 68.987,86, com um remanescente de R$ 397.074,93, que atualizado desde o início da ação até a data do pagamento, finalizaria com um débito de R$ 435.370,12 e não R$ 562.117,83” (Doc. 87, p. 16). 
O Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 98). 
A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional e encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 107). Inconformado, Liberato Rocha Caldeira interpôs o presente agravo (Doc. 110).
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
In casu, o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Votuporanga e a 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reconheceram a ocorrência de preclusão.
A controvérsia relativa à preclusão implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. COISA JULGADA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECLUSÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM MULTA. 
I – O acórdão recorrido, para assegurar a incidência de juros, apoiou-se na preclusão da matéria. Esse fundamento, suficiente para a manutenção do acórdão impugnado, não pode ser afastado na instância extraordinária, visto que seria necessária a análise prévia da legislação infraconstitucional, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria meramente indireta. 
II - Agravo regimental a que se nega provimento, com multa.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.180.615-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 09/09/2020, destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO EXPEDIDO. CRÉDITO SATISFEITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PRETENSÃO SUPERVENIENTE DE NOVA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. IMPOSSIBILIDADE. CASO ESPECÍFICO EM QUE HOUVE O RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.“ (Recurso Extraordinário 1.558.130-AgR, de que fui relator, Segunda Turma, DJe de 18/11/2025, destaquei)
 
“Direito previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Cumprimento de sentença. Preclusão. Reexame de provas. Impossibilidade. Súmula 279/STF.
I. Caso em exame 
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, no qual se pleiteia a expedição de requisitório complementar em razão da aplicação dos índices de correção monetária definidos no tema 810 do STF. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação dos temas 810, 1.170 e 1.361 do STF afastaria a preclusão reconhecida no caso concreto. 
III. Razões de decidir 
3. O Tribunal de origem consignou que a execução foi extinta pelo pagamento integral do débito, sem impugnação tempestiva pela parte agravante, configurando-se a preclusão. 
IV. Dispositivo e tese 
5. Agravo regimental desprovido.
 _________ 
Jurisprudência relevante citada: temas 810, 1.170 e 1.361; Súmula 279/STF; ARE 1.490.648 AgR, RE 1.498.922 AgR.” (Recurso Extraordinário 1.517.545-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 30/04/2025, destaquei)
 
“Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 
2. Direito Processual Civil. Índice de correção monetária. RPV.
3. Expedição de requisitórios complementares para adequação do índice de correção monetária ao entendimento jurisprudencial firmado em período posterior a ajuste celebrado pelas partes. Impossibilidade. Preclusão reconhecida na Origem. 
4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas e das cláusulas do acordo. Súmulas 279 e 454/STF. 
5. Ausência de demonstração de divergência jurisprudencial sobre a matéria. Não cumprimento das exigências contidas nos arts. 330 e 331 do RI/STF. Precedentes. 
6. Ausência de similitude fática entre julgados confrontados. 
7. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
8. Negado provimento ao agravo regimental.” (Recurso Extraordinário 1.381.653-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 08/10/2024, destaquei)

Demais disso, quanto à alegação de ocorrência de erro material na atualização do débito, verifica-se que divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo o incursionamento no contexto fático-probatório engendrado nos autos, porquanto referida pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito, face ao óbice erigido pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 
Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal: 

“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se. 
Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente